Tribunal: STF
Processo: ARE 952829
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.  Processual Civil. Ausência de impugnação específica dos fundamentos decisão agravada. Súmula 287/STF. Artigo 932 do NCPC. Artigo 21, § 1º, RISTF. Recurso manifestamente inadmissível. Negativa de seguimento. Atribuição do relator.



    1. A jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de obstar o agravo quando, como no caso, não são atacados os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 287/STF.



    2. O art. 932, inciso VIII do Novo Código de Processo Civil dispõe incumbir ao relator exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. Por sua vez, o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ao enumerar as atribuições do relator, faculta a ele negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal. Essa é exatamente a hipótese dos autos.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. A título de honorários recursais, a verba honorária já fixada deve ser acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, obedecidos os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e observada, ainda, a eventual concessão de justiça gratuita.